Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-12.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-12.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 953.828.602-20 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por executado contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de cooperativa de crédito, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, bem como abusividade de cláusulas contratuais, defendendo a ilegalidade da cumulação de multa e juros moratórios, a revisão contratual à luz do CDC e o afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil caracterizou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a cumulação de multa contratual e juros moratórios é abusiva e se há ilegalidade nos encargos pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os autos já contêm elementos suficientes à análise (CPC, art. 355, I).

A jurisprudência do STJ reconhece que não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere perícia contábil em demandas que discutem a legalidade de encargos contratuais, por se tratar de matéria passível de verificação documental.

A relação entre cooperado e cooperativa de crédito configura ato cooperativo, regido pela Lei nº 5.764/71, afastando, em regra, a aplicação do CDC.

Mesmo que aplicado o CDC, a cumulação de multa contratual e juros moratórios é lícita, pois possuem naturezas jurídicas distintas — punitiva e compensatória — desde que observados os limites legais.

No caso, a multa contratual não ultrapassa 2% e os juros moratórios não foram fixados em patamar abusivo.

A taxa de juros remuneratórios contratada (0,89% ao mês) ficou muito abaixo da média de mercado (5,50% ao mês), não configurando abusividade.

O apelante não demonstrou de forma concreta a abusividade alegada, limitando-se a afirmações genéricas, sem afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser resolvida por prova documental e análise de direito.

As relações entre cooperativas de crédito e seus associados constituem atos cooperativos, em regra não submetidos ao CDC.

A cumulação de multa contratual com juros moratórios é lícita, por possuírem naturezas jurídicas distintas, desde que respeitados os limites legais.

Não se caracteriza abusividade quando os juros remuneratórios contratados se encontram abaixo da taxa média de mercado.

Alegações genéricas de abusividade contratual não são suficientes para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, I, e 487, I; CDC, art. 52, § 1º; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001785-12.2025.8.11.0037

CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível, interposto por CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE PAULA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Pretende o apelante
, em síntese, a
anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cumulação de multa e juros moratórios, revisar as cláusulas contratuais à luz do CDC e afastar a mora.

Em suas razões recursais
(id
304130392), sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial
contábil.

Pondera que, como consumidor, não pode ser penalizado pela ausência de prova técnica, especialmente quando requereu perícia contábil.

No mérito, a
firma que a ilegalidade da cumulação de multa e juros moratórios deve ser reconhecida, pois o contrato estaria sujeito ao
CDC
, que veda práticas abusivas.

Sustenta que a sentença
se limitou
a afirmar que o apelante não apresentou elementos concretos para justificar a abusividade contratual, sem promover análise detalhada das cláusulas da cédula de crédito bancário.

Em suas contrarrazões (
id
304130394), a Cooperativa apelada refuta as alegações do apelante,
pedindo
o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

S
ustenta
o apelante
a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que seria essencial para verificar a abusividade dos encargos contratuais
.

Alega que a sentença violou o direito à produção de provas necessárias à defesa, contrariando o art. 370 do CPC. Argumenta que a realização de perícia contábil é imprescindível quando a controvérsia envolve a apuração de encargos contratuais, especialmente em contratos bancários.

Sem razão o apelante.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

No caso em apreço, a controvérsia central refere-se à legalidade ou não dos encargos incidentes no contrato bancário, matéria predominantemente de direito.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que, em se tratando de discussão acerca da legalidade de encargos contratuais, a prova pericial contábil mostra-se prescindível, sendo suficiente a análise documental já constante dos autos.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes encontra-se devidamente juntado aos autos, sendo possível verificar as taxas e encargos pactuados mediante simples análise documental.

A verificação da abusividade ou não dos juros remuneratórios, por exemplo, prescinde de conhecimentos técnicos especializados, bastando a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período.

Ademais, o apelante não demonstrou, de forma específica, qual fato controvertido necessitaria de esclarecimento técnico que justificasse a realização da perícia contábil. Suas alegações são genéricas, limitando-se a afirmar a existência de abusividade nos encargos, sem apontar elementos concretos que demandassem conhecimento especializado para sua aferição.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o magistrado agido corretamente ao julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por entender que a questão controvertida prescindia de dilação probatória.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que a Cooperativa ora apelada ajuizou Ação de Execução (autos n. 1001339-09.2025.8.11.0037) em desfavor do apelante, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (C40830045-7), em razão de inadimplemento contratual. Em resposta, o executado, ora apelante, opôs Embargos à Execução (autos n. 1001785-12.2025.8.11.0037), alegando, em síntese, a existência de abusividade nos encargos contratuais, especificamente quanto aos juros remuneratórios, que estariam acima da taxa média de mercado, bem como ilegalidade na cumulação da multa com juros moratórios, pugnando, ainda, pelo afastamento da mora.

Sobreveio sentença (
id
304130390) que julgou improcedentes os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

No mérito, a
controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a
alegada ilegalidade na cumulação de multa contratual com juros moratórios e
ausência de análise adequada das cláusulas contratuais pelo juízo a quo.

O apelante sustenta a ilegalidade da cumulação de multa contratual com juros moratórios, argumentando que o contrato estaria sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas abusivas.

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

No caso em tela, trata-se de relação entre cooperado e cooperativa de crédito. A jurisprudência dominante tem entendido que as relações entre cooperativas e seus associados não se caracterizam como relações de consumo típicas, mas sim como atos cooperativos, regidos pela Lei nº 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.

Isso porque, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas de crédito não visam lucro, mas sim o atendimento das necessidades econômicas de seus associados, que são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa. Nesse contexto, os associados não são considerados consumidores no sentido técnico-jurídico do termo, pois não há a figura do fornecedor que coloca produtos ou serviços no mercado de consumo visando lucro.

Contudo, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC ao caso concreto, a cumulação de multa contratual com juros moratórios não configuraria prática abusiva, pois tais encargos possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas.

A multa contratual possui natureza de cláusula penal, com caráter punitivo e coercitivo, visando desestimular o inadimplemento. Já os juros moratórios têm natureza compensatória, destinando-se a ressarcir o credor pela indisponibilidade do capital durante o período de mora.

Dada a distinção entre os institutos, a jurisprudência consolidou-se no sentido da licitude de sua cumulação, desde que observados os limites legais para cada um deles. No caso dos autos, não há elementos que indiquem que a multa contratual tenha ultrapassado o limite de 2% estabelecido para relações de consumo, quando aplicável, ou que os juros moratórios tenham sido fixados em patamar abusivo.

Portanto, não há ilegalidade na cumulação de multa contratual com juros moratórios no contrato em análise.

Por fim, o apelante alega que a sentença
se limitou
a afirmar que ele não apresentou elementos concretos para justificar a abusividade contratual, sem promover análise detalhada das cláusulas da cédula de crédito bancário.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado analisou adequadamente as questões suscitadas pelo embargante, ora apelante, enfrentando
especificamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e a suposta ilegalidade da cumulação de multa com juros moratórios.

Quanto aos juros remuneratórios, o juízo a quo constatou que a taxa pactuada (0,89% ao mês)
se encontrava
significativamente abaixo da taxa média de mercado para operações da mesma natureza (5,50% ao mês), conforme dados do Banco Central, afastando, assim, a alegação de abusividade.

No que tange à cumulação de multa com juros moratórios, o magistrado fundamentou adequadamente a licitude de tal prática, com base na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, cabe ressaltar que o ônus da prova quanto à abusividade das cláusulas contratuais incumbia ao embargante, ora apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, este limitou-se a alegações genéricas, sem apontar especificamente quais cláusulas seriam abusivas ou demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de práticas ilegais por parte da cooperativa embargada.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que a demonstrem, não é suficiente para justificar a revisão judicial do contrato, especialmente quando se trata de título executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Port
anto, não há que se falar em ausência de análise adequada das cláusulas contratuais pelo juízo
a quo,
tendo a sentença enfrentado satisfatoriamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025